Tribunal: TJSP
Processo: 2221140-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Arbitramento de aluguéis. Valor fixado conforme a média do mercado da região. Anúncios trazidos pelas partes amparam os números apresentasdos. Rateio das despesas de manutenção e IPTU. Questão ainda não submetida à apreciação do d. Magistrado a quo. Inviabilidade de seu exame por esta Colenda Corte, pena de supressão de instância.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Arbitramento de aluguéis. Valor fixado conforme a média do mercado da região. Anúncios trazidos pelas partes amparam os números apresentasdos. Rateio das despesas de manutenção e IPTU. Questão ainda não submetida à apreciação do d. Magistrado a quo. Inviabilidade de seu exame por esta Colenda Corte, pena de supressão de instância.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221140-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HELOISA REGINA FOMM RODRIGUES, são agravados VITORIA REIS FOMM
RODRIGUES DE ARAUJO e CAIO RAFAEL REIS FOMM RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221140-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40640
2
VOTO No 40640
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2221140-77.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): HELOÍSA REGINA FOMM RODRIGUES
AGRAVADO(S) : VITÓRIA REIS FOMM RODRIGUES DE
ARAÚJO E OUTRO
MM. JUIZ: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
TUTELA ANTECIPADA. Arbitramento de aluguéis. Valor
fixado conforme a média do mercado da região. Anúncios
trazidos pelas partes amparam os números apresentasdos.
Rateio das despesas de manutenção e IPTU. Questão ainda
não submetida à apreciação do d. Magistrado a quo.
Inviabilidade de seu exame por esta Colenda Corte, pena de
supressão de instância.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA
DESPROVIDO.
HELOÍSA REGINA FOMM RODRIGUES
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
44), proferida na ação de arbitramento de aluguéis proposta por
VITÓRIA REIS FOMM RODRIGUES DE ARAÚJO e CAIO RAFAEL
REIS FOMM RODRIGUES, que deferiu pedido de tutela antecipada
para fixar provisoriamente os aluguéis mensais no valor de R$
5.000,00, a serem pagos pela recorrente pela utilização do imóvel
comum com exclusividade.
Sustenta,
em
síntese,
que
o
valor
estabelecido não corresponde à realidade dos imóveis da região,
onde o valor médio é de R$ 9.000,00, sendo certo que o bem
precisa de muitas reformas. Por conta disso, considera que os
agravados fazem jus a um aluguel de apenas R$ 3.000,00 até ser
realizada a perícia. Além disso, entende que devem ser repartidas
as despesas com manutenção e pagamento do IPTU, na proporção
dos respectivos quinhões, tendo em vista a copropriedade existente
(fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221140-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40640
3
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.
48/49),
Contraminuta (fls. 52/61).
É o relatório.
Cuida-se de ação de arbitramento de
aluguéis promovida pelos sobrinhos contra a tia, em razão da
utilização exclusiva do imóvel herdado.
Como se sabe, o direito ao uso da coisa é
um dos atributos do domínio. Assim, não se justifica que um
condômino o utilize de forma exclusiva sem entregar aos outros os
respectivos frutos, nos termos do artigo 1.326 do Código Civil1.
A respeito, dispõe o art. 1.319 do Código
Civil: “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que
percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.”
Bem por isso, aquele que desfruta sozinho
de imóvel em condomínio, responde aos outros condôminos pelo
proveito que dele retirar.
Assim, comprovada a utilização do bem, o
pagamento de aluguel é medida amparada pelo ordenamento
jurídico.
Confira-se, a este respeito, o comentário de
THEOTÔNIO NEGRÃO: “Se apenas um dos condôminos ocupa o
imóvel com exclusividade, faz jus, o outro, à indenização, a título
de aluguel, na proporção de sua cota-parte. Se existe impedimento
concreto para a utilização conjunta do bem por ambos os
usufrutuários, alternativa não resta senão a imposição da
obrigação de pagar aluguel por aquele que o utiliza com
exclusividade”. (Código Civil e legislação civil em vigor / Theotonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221140-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40640
4
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, 29a
ed. São Paulo: Saraiva: 2010, p. 402)
A divergência objeto do presente agravo se
resume ao valor do aluguel.
A despeito dos argumentos apresentados,
os agravados apresentaram (nos autos principais) muito mais
anúncios de imóveis da região do que a agravante, tendo sido o
valor corretamente arbitrado com base na média, não existindo
razões para a sua modificação.
Por outro lado, no tocante ao rateio das
despesas de manutenção e IPTU, a questão não foi levada ao
conhecimento do d. Magistrado a quo, de modo que sua apreciação
por esta Colenda Corte importaria em violação do princípio do
duplo grau de jurisdição, o que não é admitido.
Ante o exposto, conhece-se em parte e
nesta nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator